Tribunal: TJDFT
Processo: 0746305-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM PARA FERNANDO DE NORONHA. CANCELAMENTO. PARALISAÇÃO DOS VOOS PARA A ILHA. RESCISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO DE VALORES. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/20. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. Demonstrado que pacote de viagem da autora não foi cancelado em razão da pandemia COVID-19, mas sim após a comunicação de paralisação de voos para o destino, por tempo indeterminado, não se aplicam as disposições legais que limitam o direito de reembolso, nem as que afastam a aplicação de multas e penalidades, tampouco a compensação por danos morais (Lei 14.046/20, 5o).

2. O equivocado enquadramento (pandemia COVID-19) do cancelamento do pacote de viagens, aliado à demora e o descaso na condução do processo de reembolso, que foi efetivado de forma parcial e após a propositura da ação, configuram falha na prestação dos serviços, que acarreta dano moral, pois ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano.

3. Para o arbitramento do valor da compensação por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, nem enriquecimento sem causa da vítima.

4. Manteve-se o valor da compensação por danos morais em R$ 5.000,00, por atender aos mencionados pressupostos.

5. O termo inicial da correção monetária, na condenação por danos materiais (responsabilidade contratual), é o efetivo desembolso dos valores (Súmula 43/STJ).

6. Negou-se provimento à apelação das rés.